Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-52.2026.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002557-52.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM/MT - CNPJ: 23.482.454/0001-41 (REQUERENTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), NEIDE FERREIRA DE MORAIS - CPF: 571.765.071-04 (REQUERIDO), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I
. CASO EM EXAME
.
Ação rescisória proposta em face de acórdão proferido no âmbito dos Juizados Especiais, cujo pedido inicial foi indeferido por decisão monocrática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A Lei nº 9.099/1995 veda expressamente o cabimento de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disposto em seu art. 59. A aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, estende tal vedação ao microssistema. A ação rescisória revela-se incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, notadamente oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a constitucionalidade da vedação e afasta o cabimento da ação rescisória nesse sistema. A hipótese não se enquadra nas exceções admitidas pelo Tema 100 do STF, que permite a desconstituição da coisa julgada por outros meios quando há afronta à interpretação constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais, por vedação expressa do art. 59 da Lei nº 9.099/1995. 2. A vedação à ação rescisória estende-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995. 3. A desconstituição da coisa julgada nos Juizados Especiais somente é admitida nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo STF, por meios próprios e distintos da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI nº 808.968/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.12.2010; STF, ARE nº 760.142/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; TJMT, RI nº 1024559-21.2023.8.11.0000, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 25.03.2024; TJRS, RI nº 5001479-09.2023.8.21.0120, Rel. Juíza Lílian Cristiane Siman, j. 22.08.2024.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 207818695 - R.I. nº 1047127-33.2020.8.11.0001

– 1ª TR
), que indeferiu o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- Do não cabimento da ação rescisória.

A Ação Rescisória é medida expressamente vedada pelo art. 59, da Lei n. 9.099/1995, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
art. 27
).

A impossibilidade decore da incompatibilidade da medida com os princípios dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
). Precedentes. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 1024559-21.2023.8.11.0000 – rel. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR – j. 25/3/2024 - DJe 27/3/2024
) e (
TJRS – 3ª TRJEFAZ – RI nº 50014790920238210120 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 22-8-2024 – DJe 29-8-2024
).

E mais, a matéria já foi enfrentada, inclusive, sob o ponto de vista da constitucionalidade da Lei de regência, no tema, bem como, registre-se que a pretensão não se amolda ao Tema 100/STF, destinado aos casos de norma posteriormente declarada inconstitucional. Precedentes. (
STF – TP - AI: 808968/RS – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 16/12/2010 – DJe 16/06/2011
) e (
STF – 2ª T - ARE: 760142/RS – rel. Ministro CELSO DE MELLO – j. 22/10/2013 – DJe 241 – 9/12/2013
).

Nesse sentido:

“TEMA 100/STF: Tese de julgamento - 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015 aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; e 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO da ação, indeferindo a petição inicial, com extinção do feito, sem julgamento de mérito
.
2-
Sem
condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026